Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704405-32.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LUZENI RIBEIRO DIAS AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LÊNDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A: “Indefiro a oitiva de testemunhas arroladas pela autora pois não se prestam a provar os pontos controvertidos fixados. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, obedecendo a ordem de conclusão e as preferências legais, nos termos do art. 12 do CPC.” A Agravante sustenta que “requereu a realização da prova testemunhal, a fim de comprovar que de fato nunca realizou qualquer contratação da empresa Agravada, que, por consequência evidencia-se serem totalmente indevidas as cobranças”. Salienta que “tal decisão acaba por cercear o direito de defesa da Agravante, vez que fora inadmitido pelo juízo de conhecimento a utilização de prova cabal para assegurar seu direito”. Conclui que deve ser “deferida a realização da prova testemunhal, sob pena de violação aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil Cc. art. 5o, LV, da Constituição Federal, deixando todos prequestionados”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a produção da prova testemunhal requerida. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (AI 07396521120238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 30/1/2024)” “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de determinada espécie probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. (AI 07368126220228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 29/3/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator